Tribunal: STF
Processo: Rcl 53962
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DA TURMA. MANIFESTO DESCABIMENTO. CPC, ART. 932, III. AGRAVO QUE NÃO SE CONHECE.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto por Luciano Carlos da Silva contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, pelo qual foi julgada procedente a presente reclamação e que restou assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931-RG. DECISÃO RECLAMADA EM QUE AFIRMADO O NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA. AFASTAMENTO DO ÓBICE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE . PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DE MÉRITO. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA TURMA. RESSALVA DE ENTENDIMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO . 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao negar provimento ao recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional. 2. Nos termos de precedente turmário, entretanto, em que vencida esta Relatora, é possível afastar a análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos para enfrentar questões de fundo, em relação às quais exista tese de repercussão geral firmada por esta Suprema Corte, em observância ao princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Ressalva de entendimento da Relatora. 3. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser analisado à luz do procedente firmado pelo STF no RE 760.931 (Tema 246 da repercussão geral). Precedentes. 4. Procedência do pedido”.



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso é manifestamente incabível, porquanto voltado a decisão colegiada desta Corte, ao passo que o agravo interno só tem cabimento em face de decisões monocráticas, nos termos do que dispõe o art. 1.021 do CPC. 



    Ex positis, NÃO CONHEÇO o presente recurso, julgando-o extinto, nos termos do art. 932, III, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente